Tribunal: CARF
Processo: 13971.720226/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720226/2008-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-008.156 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIVIAN BETTINA MISSNER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar contradição constante no
acórdão proferido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE
Acolhem-se embargos de declaração para sanar omissão constante no acórdão
proferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela Fazenda Nacional para, sem efeitos infringentes, sanar os
vícios apontados nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentado em face do acórdão no (...),
proferido na sessão de 3 de março de 2020, de fls. (...), cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720226/2008-51
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou outro
documento que ateste que a área realmente existe.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF
No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de utilização
limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos do que dispõe a
súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Naquela oportunidade, foi produzido o relatório nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros- de mora e à multa por informação inexata nas Declarações do ITR —
DITR/(...), no valor total de (...), referente ao imóvel rural denominado: VBM, com
Número na Receita Federal — NIRF 2.469.093-7, com área total de 592,2 ha,
localizado no município de Apiuna - SC, conforme Notificação de Lançamento - NL de,
cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais constam das fls. (...).
2. Antes de prosseguir na análise da questão é importante esclarecer que neste processo
consta as NL relativas aos três exercícios fiscalizados, porém, foram instaurados um
processo para cada um. Nos demais processos foram juntadas apenas as vias especificas
relativas a cada exercício. No presente, apesar das três NL, (...).
3. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios (...), especialmente a Área de Preservação Permanente — APP, Área de
Servidão Florestal — ASF e Valor da Terra Nua — VTN, a declarante foi intimada a
apresentar diversos documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação
pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de Intimação, (...). Entre os
mesmos constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA; Laudo Técnico
emitido por profissional habilitado, relativamente à demonstração de existência da APP
conforme enquadramento legal (art. 2 °, da lei n° 4.771/1965 — Código Florestal),
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART; Certidão do Órgão
Público competente, caso o imóvel, ou parte dele, esteja inserido em área declarada
como de Preservação Permanente nos termos do art. 3 °, do Código Florestal,
acompanhado do Ato do Poder Público que assim a declarou; cópia da matricula do
registro imobiliário, com a averbação da ASF; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado
por profissional habilitado, acompanhado de ART, com atenção aos requisitos das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, demonstrando os
métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído
ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima.
4. Foi informado, inclusive, que, na falta de atendimento à intimação, poderia ser
efetuado o lançamento de oficio com o arbitramento do VTN com base nas informações
do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal — SIPT, conforme a
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

legislação, constando os valores por hectare para o município do imóvel em cada
exercício fiscalizado.
5. A intimação foi entregue no endereço da contribuinte, (...) e não consta dos autos
manifestação a respeito.
6. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal explicou dos
envios da intimação e do não atendimento. Assim, em virtude da ausência dos
comprovantes solicitados foram glosadas as áreas isentas e modificado o VTN com base
na tabela do SIPT.
7. Procedidas a mencionadas alterações, bem como dos demais dados conseqüentes, foi
apurado o crédito tributário e lavrada a NL, a qual foi enviada A contribuinte em
06/01/2009, (....).
8. Após o transcurso dos prazos para pagamento e/ou intimação e da cobrança amigável,
e tendo em vista a não manifestação da interessada, o crédito tributário foi inscrito na
Divida Ativa da Unido — DAU em (...).
9. Das fls. (...), foram juntados, não necessariamente na ordem cronológica, diversos
documentos, entre eles: manifestação da interessada, na qual informou que não havia
tomado ciência do lançamento em virtude de mudança de endereço quando da época do
procedimento fiscal; comprovantes da referida mudança; cópia da intimação e das NL;
impugnação; Memorando da Delegacia de origem solicitando A PFN o retorno dos
autos e o cancelamento da inscrição na DAU, em virtude suscitação de tempestividade;
bem como os diversos documentos que instruíram a impugnação.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
10. Na impugnação protocolada em (....), cuja cópia foi juntada das fls. (....) e original
das (....), a interessada apresentou seus argumentos de discordância, os quais são, em
resumo, os seguintes:
10.1. Preliminarmente. Em vinte e uma longas laudas tratou do fato de não haver sido
cientificada do procedimento fiscal e do lançamento, em virtude da mudança de
endereço; do cerceamento do direito de defesa que torna nula a NL pelo fato de que, A
época, o novo endereço já constava da base de dados da Receita Federal; entre outros.
Finalizando esta parte apresentou o seguinte pedido:
10.1.1. Declaração de ineficácia das intimações.
10.1.2. Sejam julgadas inconsistentes as NL para declarar inexigíveis os tributos
suplementares e a multa.
10.1.3. Que seja oportunizado o direito de ampla defesa, entre outros.
10.2. Sob o titulo Em face dos lançamentos e da constituição do Crédito Tributário
decorrente de ITR Suplementar, após tratar Quanto aos fatos reproduzindo parte das
razões do lançamento, em especial os documentos solicitados pelo Fisco, argumentou o
seguinte:
10.2.1. Disse juntar cópia de todos os documentos solicitados em conformidade com a
lei, para a comprovação da regularidade fiscal das DITR, restando totalmente elididas as
supostas irregularidades apontadas na Autuação Fiscal de Oficio, sendo, portanto,
inconsistentes os respectivos lançamentos, carecendo de fundamentação fática e
jurídica, o que culmina com sua anulabilidade.
10.2.2. Tratou do VTN, dos documentos municipais apresentados, entre outros, para
alegar haver ocorrido erro material no que tange ao valor atribuído pelo Fisco.
10.2.3. Alegou, também, erro material com relação à desconsideração da APP e ASF,
bem como do índice de utilização da área acima de 80,0%.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

10.2.4. Explanou sobre as características da localização do imóvel, que se trata de
regiões montanhosas, de geografia irregular, inóspita e de difícil acesso, sem valor para
cultivo para o agro-negócio, entre outros.
10.3. Em Do mérito, em resumo, praticamente reiterou os argumentos anteriores e disse
que deve ser feita a revisão em relação à área tributável, após excluída a APP e ASF.
10.4. Ante o exposto requereu o recebimento da impugnação e pedido de revisão do
débito em DAU, para declarar a anulação dos lançamentos, devendo ser mantidos os
dados de suas DITR/(....), sem qualquer ônus adicional, tudo na conformidade da lei e
os documentos anexos, por se tratar de medida de eqüidade e laboriosa justiça.
11. A documentação que acompanhou a impugnação está composta por: cópia da conta
de energia e parte das declarações do Imposto de Renda e do ITR de (....) comprovando
o endereço; Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel; Certidões da Prefeitura
Municipal de Apiuna informando base de cálculo para o Imposto sobre a Transferência
de Bens Imóveis — ITBI; Termo de Avaliação Municipal atestando, especificamente,
que para o terreno rural em pauta, sem benfeitorias, a avaliação da terra é de R$ (....);
matricula do imóvel constando averbação de ARL providenciada em (....); Certificado
de Cadastro de Imóvel Rural — CCIR, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária — INCRA; ADA/1998 informando 190,0 ha de APP e 120,0 ha de ARL;
DITR/(....); entre outros.
12. Das fls. 189 a 92 foram juntadas consultas base CPF e da DITR 2007 da interessada.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (....):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (....)
Inscrição na Divida Ativa Cancelada - Conhecimento da Impugnação - Inocorrência de
Cerceamento do Direito de Defesa
No caso de cancelamento da inscrição na Divida Ativa da Unido, em virtude da
comprovação de mudança de endereço do contribuinte quando do procedimento fiscal
que findou no lançamento do crédito inscrito, cabe conhecer da impugnação
apresentada. Por outro lado, não procede a alegação de nulidade do lançamento sob o
argumento de cerceamento do direito de defesa, pois, com o conhecimento da
impugnação esse direito foi praticado e se instaurou o litígio possibilitando a análise do
mérito.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico especifico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui
a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de beneficio fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ (....), apresentou o recurso
voluntário de fls. (....) alegando: a) necessidade de reconhecer os ADA’s apresentados;
b) reconhecimento da área de reserva legal tendo em vista a averbação; c)
reconhecimento das áreas de preservação permanente; reflorestamentos e mata atlântica
constante do quadro demonstrativo do uso de solo apresentado com laudo
complementar; e d) comprovação do valor de terra nua.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de fls. (...) foram acolhidos para que fosse analisada a) contradição
constante no acórdão proferido em que fez-se menção ao exercício de (...), quando o correto seria
2004 e b) obscuridade pela falta de clareza quanto à dispensabilidade do ADA para a Área de
Preservação Permanente do exercício do lançamento fiscal (...), se baseado no entendimento
genérico do item 1.25 (“dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no registro
de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento
das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão
ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.”) ou na Observação 3 (conforme
ressaltado com grifos no voto).
Os autos foram remetidos a este relator para que esclarecesse os pontos
levantados.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Da Contradição
De fato, quanto à alegada contradição, na realidade, estamos diante de um erro
material como apontado nos próprios embargos de declaração apresentados, conforme trecho:
1. Conforme se depreende da ementa do julgado, o exercício seria 2004, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2004
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou outro
documento que ateste que a área realmente existe.
(...)
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Apesar de restar evidenciado erro material e que em tese não influencia no
resultado do julgado, acolho os embargos a fim de sanar a contradição para que o seguinte
trecho:
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Passe a constar:
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2004, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
E para que não pairem dúvidas, que fique claro que o exercício é de 2004,
conforme constou da ementa e do relatório do voto proferido.
Sendo assim, acolho os presentes embargos para, sem efeitos infringentes, sanar a
contradição apontada.
Da Obscuridade
Com relação à omissão, apenas para que fique claro, a dispensabilidade do Ato
Declaratório Ambiental para o caso em questão ocorreu com fundamento na Portaria PGFN no
502/2016, item 1.25, abaixo transcrito:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
Em outros termos, o fundamento leva em conta o entendimento genérico do item
1.25 da Portaria no 502/2016, que para o exercício 2004 dispensa-se a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento da área de preservação permanente.
Apesar de esta portaria não ser vinculante aos Conselheiros deste Egrégio CARF,
vincula à Procuradoria da Fazenda Nacional que não apresentarão mais recursos o contestações
quanto ao tema objeto de recurso.
Sendo assim, acolho os embargos de declaração para, sem efeitos infringentes,
sanar o vício apontado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar a
contradição e a obscuridade apontadas, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.156 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720226/2008-51

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital